Tribunal: TJMT
Processo: 1045032-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045032-85.2024.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ADELZON MARCELO DE MORAIS
RECORRIDO: CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando advogada ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais pela omissão em formular pedido de aposentadoria com paridade e integralidade. O recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante dos prejuízos financeiros e emocionais alegadamente suportados pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do advogado é de meio, mas exige observância do dever de diligência. A omissão em formular pedido expressamente previsto na EC no 41/2003 configura falha técnica apta a gerar danos morais.
4. O recorrente sofreu redução abrupta de rendimentos por 19 meses, sendo obrigado a recorrer a empréstimos, situação que ultrapassa o mero dissabor.
5. A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta extensão do dano, grau de culpa e caráter pedagógico.
6. O valor de R$ 3.500,00 fixado na sentença mostra-se adequado, pois compensa o sofrimento experimentado sem ensejar enriquecimento indevido, especialmente considerando que houve reparação material por meio da revisão da aposentadoria com efeitos retroativos.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso adota parâmetros semelhantes em casos de negligência na prestação de serviços advocatícios, mantendo valores moderados para indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do advogado decorre da inobservância do dever de diligência, ainda que a obrigação seja de meio. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. 3. A reparação material obtida em ação revisional pode ser considerada para a moderação do quantum indenizatório por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: EC no 41/2003, art. 6o; CPC, art. 99, § 3o e art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045032-85.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELZON MARCELO DE MORAIS - CPF: 655.430.331-68 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (RECORRIDO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025